Tribunal: TJDFT
Processo: 0812564-21.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
JUIZADOS DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. CARREIRA ASSISTÊNCIA PÚBLICA EM SERVIÇOS SOCIAIS DO DISTRITO FEDERAL. SERVIDOR APOSENTADO. GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE RISCO - GAR. RECEBIMENTO NA INATIVIDADE. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DESCONTOS DEVIDOS. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. No RE 593.068/SC, o Supremo Tribunal Federal firmou a tese de que "[n]ão incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como 'terço de férias', 'serviços extraordinários', 'adicional noturno' e 'adicional de insalubridade’ ".
2. De acordo com o inciso V do artigo 6o da Lei 2.743/2001, será devida a “Gratificação por Atividade de Risco – GAR, no percentual de cento e vinte por cento, exclusiva para os servidores designados para executar as medidas socioeducativas de internação ou semiliberdade”. A GAR é, portanto, concedida com base na execução de determinadas atividades descritas em lei e, por isso, apresenta natureza propter laborem.
3. Contudo, na hipótese, os contracheques anexados aos autos comprovam que o autor mesmo aposentado recebe, desde junho de 2022, a GAR-INATIVO (ID 68272837 a 68272842).
4. O fato de o autor receber a gratificação durante a aposentadoria torna irrelevante a discussão sobre a natureza da gratificação, se incorporável ou não.
5. Enquanto subsistir o pagamento da GAR nos proventos de aposentadoria, os descontos previdenciários devem continuar sob pena de enriquecimento ilícito por parte do servidor.
6. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.
7. Recorrente condenado ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa.